Tribunal: TJES
Processo: 5001395-80.2024.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001395-80.2024.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSILETE CARVALHO DOS SANTOS CRUZ
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A plataforma de comércio eletrônico responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, inclusive pela não entrega do produto adquirido por consumidor, sendo devida a restituição do valor pago. A frustração reiterada da legítima expectativa de cumprimento do contrato, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, enseja reparação por danos morais. Devolução simples mantida, diante da ausência de má-fé.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001395-80.2024.8.08.0040

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSILETE CARVALHO DOS SANTOS CRUZ

RECORRIDO: MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente Josilete Carvalho, eis que o recurso foi instruído com declaração de hipossuficiência e documentos comprobatórios (IDs 16304209 e 18438914).

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO. FRAUDE EM PLATAFORMA DIGITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

A plataforma de comércio eletrônico responde objetivamente pelos vícios na prestação do serviço, inclusive pela não entrega do produto adquirido por consumidor, sendo devida a restituição do valor pago. A frustração reiterada da legítima expectativa de cumprimento do contrato, aliada à ausência de solução administrativa eficaz, enseja reparação por danos morais. Devolução simples mantida, diante da ausência de má-fé.

CASO EM EXAME

1.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por JOSILETE CARVALHO DOS SANTOS CRUZ contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por falha na prestação de serviço em plataforma de comércio eletrônico da empresa MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. A sentença condenou a recorrida ao pagamento de R$419,90 por danos materiais (frete) e R$3.000,00 por danos morais. A recorrente pugna pela majoração da indenização material para R$3.399,90, alegando não ter recebido qualquer valor a título de reembolso.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia recursal restringe-se à extensão do dano material suportado pela consumidora, especificamente quanto à efetiva devolução dos valores pagos pela compra do produto e frete (R$3.399,90). Sustenta a parte recorrente que, não obstante alegação de reembolso parcial feita pela recorrida, não há nos autos comprovação de que os valores foram efetivamente restituídos à consumidora.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

É incontroversa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, tratando-se de típica relação de consumo (art. 2º e 3º do CDC). A parte autora figura como destinatária final do produto, enquanto a requerida, ao disponibilizar e gerenciar a plataforma de intermediação de compras online, integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva pelo vício do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A sentença reconheceu a responsabilidade objetiva da plataforma digital, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ao constatar que a negociação ocorreu dentro do ambiente da ré, configurando fortuito interno. Todavia, entendeu ter havido reembolso parcial do valor pago, limitando a condenação por danos materiais ao montante do frete.

5.

Contudo, a documentação acostada aos autos e reiterada em sede recursal evidencia que
não houve reembolso efetivo
de qualquer parte do valor pago pela recorrente. A contestação de ID 16304196 – fl. 3, embora mencione suposto estorno,
não comprova que os valores retornaram à conta da consumidora
, tampouco há elementos probatórios nos autos que confirmem tal alegação.

6.A jurisprudência pátria tem pacificado entendimento no sentido de que as plataformas de intermediação de vendas, ao disponibilizarem meios de pagamento, mediação de conflitos e estrutura operacional de suporte ao consumidor, assumem posição de co-fornecedoras. Por consequência, respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela inexecução ou execução defeituosa do contrato, conforme o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC. Não se trata, portanto, de mera provedora de busca ou canal passivo de divulgação de produtos.

7.Quanto à responsabilidade pela não entrega do produto, a requerida não logrou êxito em afastar o nexo de causalidade entre a sua atuação e o dano experimentado pela autora. Apesar de alegar que houve liberação do pagamento ao vendedor após o encerramento da reclamação interna, resta evidente que tal encerramento se deu de forma precipitada, sem que fosse assegurada a efetiva entrega da mercadoria. A autora, inclusive, alega não ter solicitado ou anuído ao encerramento da disputa, sendo a sua inércia possivelmente decorrente de sua hipossuficiência digital, conforme relatado nos autos.

8.Nesse ponto, ressalta-se o especial dever de cautela que recai sobre fornecedores digitais diante dos consumidores. Impõe-se, pois, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva e dos deveres anexos de lealdade e cooperação (art. 6º, III, e art. 4º, III, do CDC), os quais foram violados pela ausência de diligência mínima da requerida no acompanhamento da transação.

9.

Assim, à luz do princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil), deve ser reconhecida a responsabilidade da recorrida pelo
ressarcimento completo do dano material
sofrido, no montante de R$ 3.399,90, sob pena de enriquecimento ilícito, sendo reforma a sentença somente neste ponto.

10.

Mantém-se, contudo, a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00, por se mostrar compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as peculiaridades do caso,

11.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença merece reforma, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral para que (i) Seja a Recorrida condenada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ R$ 3.399,90 (três mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos) a Recorrente. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
, PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA CONDENAR A RECORRIDA À REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA NO VALOR DE R$
3.399,90
, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Deixo de condenar a parte Recorrente ou Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do provimento do recurso da parte autora, na forma do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1.Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas estabelecidas entre consumidor e plataforma de comércio eletrônico, que integra a cadeia de fornecimento ao disponibilizar ambiente virtual, meios de pagamento e gestão da transação, atraindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

2.As plataformas digitais de intermediação de vendas respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e da não entrega de produtos ocorridas em seu ambiente virtual, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida.

3.A alegação de reembolso parcial ou total dos valores pagos pelo consumidor exige comprovação inequívoca, incumbindo ao fornecedor demonstrar a efetiva restituição dos valores à conta do consumidor, sob pena de reconhecimento do dano material integral.

4.Ausente prova da efetiva devolução dos valores pagos, é devida a restituição integral do prejuízo material suportado pelo consumidor, em observância ao princípio da reparação integral previsto no art. 944 do Código Civil.

5.A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto ao cumprimento do contrato, aliada à ineficiência da solução administrativa, configura dano moral indenizável, sendo mantido o quantum fixado quando compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.Inexistente comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, afastando-se a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
art. 2º, 3º, 4º III, 6º III, IV e VI, 7º, parágrafo único, 14 e 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - Súmula nº 54; STJ - Súmula nº 362. STJ - REsp: 839923 MG 2006/0038486-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2012, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2012.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)